Tribunal: TJMT
Processo: 1007296-68.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007296-68.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Espécies de Contratos, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (ADVOGADO), ANA MARIA LOPES SOBRINHO - CPF: 432.907.521-00 (AGRAVANTE), STEFANI BENJAMIN MAINARDI - CPF: 978.530.891-04 (AGRAVANTE), BIOAGRO INDUSTRIA E COMERCIO AGROPECUARIO LTDA - EPP - CNPJ: 92.213.057/0001-97 (AGRAVADO), RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - CPF: 004.635.189-26 (ADVOGADO), FLAVIO MULLER - CPF: 549.867.530-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DA DEFESA. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL GRAVADO COM HIPOTECA CEDULAR RURAL. TESE DE IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. NÃO ACOLHIMENTO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA. POSSIBILIDADE DE PENHORA COM RESGUARDO DA PREFERÊNCIA DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela defesa contra decisão que, em ação de execução por quantia certa, deferiu a penhora de imóvel de titularidade dos executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de hipoteca constituída por cédula de crédito rural impede, de forma absoluta, a penhora do imóvel em execução por dívida diversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impenhorabilidade prevista no art. 69 do Decreto-Lei n. 167/67 não é absoluta, admitindo relativização conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. Admite-se a penhora de imóvel gravado por cédula de crédito rural quando preservado o direito de preferência do credor hipotecário, inexistindo risco de esvaziamento da garantia.

5. A mera existência de hipoteca cedular não impede a constrição judicial do bem, desde que observada a intimação do credor para resguardar seu crédito preferencial.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 167/67, art. 69; Lei 8.929/94, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.892.875/MG; TJMT, AI 1020920-29.2022.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1007296-68.2026.8.11.0000

AGRAVANTES:
ANA MARIA LOPES SOBRINHO, STEFANI BENJAMIN MAINARDI

AGRAVADO:

BIOAGRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO AGROPECUÁRIO LTDA - EPP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANA MARIA LOPES SOBRINHO e por STEFANI BENJAMIN MAINARDI contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Paranatinga que, nos autos da
Ação de Execução por Quantia Certa
n. 0000361-58.2007.8.11.0044, ajuizada por BIOAGRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO AGROPECUÁRIO LTDA - EPP, deferiu a penhora do imóvel de titularidade dos Agravantes/Executados.

Em suas razões, aduzem que “
A probabilidade do direito é elevada e decorre de norma legal especial de ordem pública: o art. 69 do Decreto-Lei nº 167/67 veda a penhora, arresto ou sequestro, por outras dívidas, de bens objeto de penhor/hipoteca constituídos por cédula de crédito rural
”, cuja proteção é reforçada pelo disposto no art. 18 da Lei n. 8.929/94.

Afirmam que “
No caso concreto, as Agravantes demonstraram que a matrícula nº 190 está gravada por CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA, inclusive em favor de instituição/empresa credora (ex.: Bunge Alimentos S.A.), o que torna o imóvel legalmente impenhorável por dívidas diversas. Logo, a penhora deferida é NULA, por afrontar a lei especial
”.

Pontuam que “
não sustentaram bem de família ou pequena propriedade rural: sustentaram IMPENHORABILIDADE CEDULAR, específica e objetiva, prevista no art. 69 do DL 167/67 e art. 18 da Lei 8.929/94, com base nos gravames constantes da própria matrícula
”, de forma que houve equivocado enquadramento jurídico do pedido pelo julgador singular.

Requerem, liminarmente, a suspensão da decisão recorrida e, no mérito, sua a reforma, com a desconstituição da penhora.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 347792364).

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 354910869.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se
de Agravo de Instrumento interposto por ANA MARIA LOPES SOBRINHO e por STEFANI BENJAMIN MAINARDI contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa n. 0000361-58.2007.8.11.0044, ajuizada por BIOAGRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO AGROPECUÁRIO LTDA - EPP, deferiu a penhora do imóvel de titularidade dos Agravantes/Executados.

Conquanto em sede de cognição superficial, por cautela, tenha sido deferido o pedido de efeito suspensivo postulado no recurso, após rever a matéria com mais profundidade, entendo que o instrumental não merece acolhimento.

Com efeito, não se desconhece a regra do art. 69 do Decreto-lei n. 167/67, que dispõe que os bens objeto de penhor ou de hipoteca constituídos pela cédula de crédito rural não serão penhorados, arrestados ou sequestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro empenhador ou hipotecante.

Entretanto, de acordo com o entendimento no Superior Tribunal de Justiça, referida regra de impenhorabilidade não é absoluta e pode ser relativizada nos casos de: a) execução fiscal; b) após a vigência do contrato de financiamento; c) quando houver anuência do credor; ou d) quando ausente risco de esvaziamento da garantia, tendo em vista o valor do bem ou a preferência do crédito cedular.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA IMÓVEL HIPOTECADO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIO. IMPENHORABILIDADE. DECRETO-LEI Nº 167/1967. IMPRENHORABILIDADE RELATIVA. PRECEDENES. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. ARTS. 333, INCISO II, DO CÓDIGO CIVIL E 799, INCISO I, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO INFIRMADOR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA Nº 284/STF. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em regra, é inadmissível a penhora de bem imóvel objeto de penhor ou hipoteca constituídos por cédula de crédito rural, haja vista a inteligência do art. 69 do Decreto-lei nº 167/1967. 2. A regra de impenhorabilidade, em casos tais, não é absoluta, admitindo, assim, relativização (i) em execução fiscal; (ii) após a vigência do contrato de financiamento; (iii) quando houver anuência do credor, ou (iv) quando restar demonstrada a inexistência de risco de esvaziamento da garantia, considerando-se, para tanto, o valor do bem ou a posição de preferência do crédito cedular. Precedentes. 3. Restando consignado por ambas as instâncias de cognição plena, a partir do exame do acervo fático-probatório carreado nos autos, que a hipótese em apreço não se amolda a nenhuma das exceções reconhecidas pela jurisprudência desta Corte Superior como aptas a autorizar a relativização da regra inserta no mencionado art. 69 do Decreto-lei nº 167/1967, a modificação de tal conclusão encontra-se interditada a esta Corte Superior, na via especial, haja vista a inarredável incidência da Súmula nº 7/STJ. 4. Revela-se deficiente a fundamentação do recurso especial que indica com malferido dispositivo legal desprovido de comando normativo capaz de desconstituir o acórdão hostilizado (Súmula nº 284/STF). 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 1.892.875/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 23/5/2025.)

Como se vê, o STJ vem relativizando a impenhorabilidade prevista no artigo 69 do Decreto-Lei n. 167/67, a fim de admitir a penhora de bens vinculados à cédula de crédito rural, resguardando o direito de preferência do credor hipotecário.

Logo, a pendência de hipoteca sobre o bem não possui, por si só, o condão de torna-lo absolutamente impenhorável, havendo que se determinar a intimação do credor hipotecário para fins de resguardar seu direito de preferência, conforme já determinado na própria decisão agravada, o que desconstitui as alegações recursais.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – IMÓVEIS RURAIS OBJETO DE HIPOTECA CEDULAR – DECRETO 167/67 - IMPENHORABILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É assente o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido que relativização da regra de impenhorabilidade prevista no art. 69 do Decreto 167/67 é possível nos casos de execução fiscal; após a vigência do contrato de financiamento; quando houver anuência do credor; ou quando ausente risco de esvaziamento da garantia, tendo em vista o valor do bem ou a preferência do crédito cedular. A tese recursal de impenhorabilidade não tem respaldo pois a mera existência de hipoteca sobre os bens imóveis não constitui justificativa plausível para obstar a incidência de penhora.” (N.U 1020920-29.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023)

Aliás, é de se causar estranheza que, como se observa da matrícula do imóvel (Id. 347621392), a despeito de a cédula rural ter sido averbada em 02/07/2003, foram realizadas, posteriormente, diversas penhoras na matricula, em 10/12/2008, 05/09/2017, 27/12/2019, 27/04/2022, uma delas, inclusive, em favor da mesma empresa Agravada, sem que se tenha notícias de alegação de impenhorabilidade pelos Recorrentes.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026